Tribunal: TJDFT
Processo: 0714103-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714103-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) REQUERENTE: VITOR DE ABREU CORREA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Sobre os embargos de declaração opostos pelo requerente, dê se vista a Procuradoria de Justiça para as contrarrazões. BRASÍLIA, DF, de agosto de 2023 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora